Tribunal: TCU
Processo: 009.314/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1382/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os autos tratam de monitoramento dos itens 9.2 e 9.4.1.1 do Acórdão 8204/2019-TCU-Segunda Câmara que apreciou a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Atlântico Engenharia Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2019 conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a contratação da prestação dos serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com o suporte técnico e o fornecimento de peças, para a sala-cofre da entidade e todos os seus subsistemas; Considerando que o FNDE comprovou, em 17/12/2019, a revogação do Pregão Eletrônico 8/2019 e o lançamento da nova licitação no âmbito do Pregão Eletrônico 15/2019, sem a exigência de exclusiva certificação pela NBR 15.247, destacando que o novo certame se encontraria na fase de aceitação de propostas e que não teriam sido apresentadas impugnações ao novo edital (Peças 50 e 53); Considerando que, após analisar o feito, a unidade técnica propôs considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.4.1.1 do Acórdão 8204/2019-TCU-Segunda Câmara , salientando que o Pregão Eletrônico 15/2019 teria sido finalizado em 2/1/2020, com a redução no valor contratado de R$ 955.899,96, no pregão revogado, para R$ 583.499,96, no novo certame; Considerando, enfim, que, a despeito de a unidade técnica não ter se pronunciado sobre a parte final do item 9.4.1.1 quanto à real economicidade do contrato derivado do aludido pregão em relação aos contratos anteriores conduzidos pelo FNDE e até mesmo por outras instituições federais, verifica-se que o novo certame permitiu a contratação dos serviços de manutenção da sala-cofre por preços significativamente melhores para a administração, mostrando-se pertinente expedir determinação para que o Ministério da Economia promova estudos com o intuito de difundir para toda a administração pública federal as boas práticas adotadas no subsequente modelo de licitação com vistas a obter a contratação por melhores preços; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações expedidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por meio dos itens 9.2 e 9.4.1.1 do Acórdão 8204/2019-TCU-Segunda Câmara , além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.314/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Luiz Antônio Beltrão (19.773/OAB-DF), entre outros, representando a Aceco TI S.A.; Fernanda Gurgel Nogueira (29.662/OAB-DF), entre outros, representando a Atlântico Engenharia Ltda. 1.6. Determinações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Economia que promova os estudos com o intuito de difundir para toda a administração pública federal as boas práticas adotadas pelo FNDE no modelo de licitação do Pregão Eletrônico 15/2019, a partir das determinações expedidas no Acórdão 8204/2019-TCU-Segunda Câmara , com vistas a obter a contratação de serviços de manutenção de sala-cofre em condições mais vantajosas para a administração pública; 1.6.2. determinar à unidade técnica para que adote as seguintes medidas: 1.6.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Ministério da Economia, para ciência e providências cabíveis; e 1.6.2.2. promova o arquivamento do feito, dispensando-a do monitoramento da determinação expedida pelo item 1.6.1 deste Acórdão.